Tribunal: STF
Processo: ARE 1389712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Tutela antecipada em caráter antecedente - Lei municipal que alterou a linha perimétrica da zona urbana do Município e incluiu o imóvel descrito nos autos - Demonstrada a existência de pelo menos dois melhoramentos urbanos pela Municipalidade, a teor do art. 32, § 1º, do CTN à época dos fatos geradores - Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que incide o ITR, sobre imóvel localizado na zona urbana do Município, quando comprovadamente utilizado na exploração de atividade rural - Art. 15 do DL nº 57/66 - Apelante que não logrou êxito em demonstrar a efetiva destinação rural do imóvel - Comprovantes de recolhimento do ITR que não se prestam a tal - Vedação à bitributação que não implica seja ilegítima a cobrança do IPTU - Possibilidade de ajuizamento de ação de repetição de indébito contra a União para reaver os valores indevidamente recolhidos aos cofres federais - RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 153 e 154 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente